Tribunal: STF
Processo: MS 37646
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria José Ramos Dourado da Silva, em face de ato oriundo do TCU, e que determinou sua citação, para apresentar defesa, em procedimento de Tomada de Contas Especial, instaurado no âmbito daquela Corte de Contas.
    Aduziu a impetrante que referido procedimento foi originalmente instaurado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), mas declarado nulo, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região; apesar disso, foi citada pelo TCU, para apresentar defesa ou recolher os valores apurados. 
    Destacou a competência deste STF, para conhecimento da presente impetração, discorrendo, a seguir, com minúcias, sobre os fatos relacionados a esse procedimento, destacando a nulidade da Tomada de Contas Especial e a invalidade da cobrança de valores dela decorrentes, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, antes da abertura do PAD e da TCE, reconhecida pelo TRT da 16ª Região.
    Ressaltou a inviabilidade de abertura de novo processo, dado o tempo decorrido, superior a dez anos, atacando, também, a forma como composta a comissão de sindicância formada no bojo do referido processo administrativo, bem como o fato de que as imputações, contra si então assacadas, estarem fundamentadas apenas em depoimentos de outros investigados, a caracterizar, juntamente com outros elementos dos autos, cerceamento de defesa.
    Postulou, destarte, a concessão de medida liminar, para que seja afastado o ato que determinou a abertura desse procedimento e, afinal, seja esse anulado. 
    Pela decisão constante do e-doc. nº 11, indeferi o pedido de liminar.
    As informações foram devidamente prestadas pela autoridade, dita coatora (e-doc. nº 20), instruída com os documentos pertinentes (e-docs. nºs 21 a 27).
    Por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela denegação da ordem, restou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE). CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONSTATADA DE PLANO ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. NÃO CONFIGURADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREMATURA A INTERRUPÇÃO DO PROCESSO DE TOMADAS DE CONTAS SEM QUE O TCU SEQUER TENHA APRECIADO AS ALEGAÇÕES DA IMPETRANTE. DISTINÇÃO ENTRE TCE E PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA DA DECISÃO ADOTADA EM UMA DESSAS ESFERAS NA OUTRA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 
    É o relatório.
    Decido:
    Volta-se a impetração contra suposta violação ao direito líquido e certo da impetrante, consistente na expedição de ordem de citação, para apresentar defesa, nos autos de tomada de contas especial, em trâmite no TCU. 
    Conforme constou da decisão que indeferiu a pretendida liminar, não se mostra admissível impedir a atuação do TCU, no presente caso, em face de sua função constitucionalmente atribuída, pelo art. 71 da Constituição Federal.
    Ao longo do trâmite do referido processo, incumbe-lhe apresentar suas razões de defesa e até mesmo interpor recursos legalmente cabíveis, durante referido trâmite, ou mesmo após seu término.
    O que se mostra de todo inviável é coartar, desde o início, a atuação constitucional do TCU, no presente caso.
    Mostra-se inteiramente aplicável, na espécie, o entendimento exposto pelo ministro Roberto Barroso, nos autos do MS nº 35.754, colacionado aos autos pelo TCU:
    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 1. Não é razoável que o Poder Judiciário determine liminarmente, em sede de mandado de segurança, que outro poder ou órgão interrompa procedimento que apura a prática de ato lesivo ao erário sem uma demonstração manifesta de ilegalidade ou abusividade praticada por autoridade pública. 2. Não há risco de dano irreparável no caso, já que a impetrante foi citada apenas para se defender das conclusões iniciais formuladas em processo de Tomada de Contas, não havendo decisão definitiva do TCU sobre a responsabilidade da impetrante (DJe de 8/6/18). 
    Inexistente, destarte, o direito líquido e certo cuja violação ensejou a presente impetração, impõe-se a denegação da ordem, vez que o referido ato de citação em processo de controle externo, nem de longe tem o condão de configurar ato ilegal ou abusivo, passível de correção por meio de mandado de segurança.
    Ante o exposto, denego o presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente